Tribunal: TJDFT
Processo: 0708951-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AMIL. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE DOENÇA PEYRONIE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MAZELA E PROCEDIMENTO COBERTOS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE PRÓPRIA OU CONVENIADA. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA POR PROFISSIONAL E HOSPITAL NÃO CREDENCIADOS. NEGATIVA DE CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. INCABÍVEL. LIMITAÇÃO DO CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. EMBARGOS COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Incabível o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem (reembolso e custeio), por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, na forma do disposto nos art. 141 e 1.014 do Código de Processo Civil.
3. Restou comprovado que o plano de saúde não dispunha de médico especializado credenciado para realização do referido procedimento cirúrgico, pois ambos os médicos indicados pela seguradora afirmaram não serem aptos à realização do procedimento cirúrgico, devido à complexidade do caso.
4. Para a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, o caráter protelatório dos embargos de declaração deve ser manifesto, contudo, tal condição não restou configurada nos autos.
5. O prequestionamento essencial está relacionado à matéria debatida e não ao preceito legal apontado pela parte.
6. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento do apelo, rejeitam-se os embargos aclaratórios.
7. Embargados de declaração rejeitados.